Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-16.2019.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000032-16.2019.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. Advogado(s): KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES APELADO: ARGO SEGUROS BRASIL S.A. e outros Advogado(s):DEBORA DOMESI SILVA LOPES, FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE, RODRIGO ANTONIO GIACOMELLI, VIVIANE SALGADO PERIN ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. IMPROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação regressiva ajuizada por seguradora (ARGO Seguros) contra transportadora (VORTEX Transportes), visando ao ressarcimento pelo pagamento de indenização securitária em razão de acidente envolvendo carga transportada. A transportadora denunciou à lide a seguradora Berkley, com base em contrato de seguro RCTR-C. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve agravamento intencional do risco por parte da transportadora, de modo a justificar a exclusão da cobertura securitária pela seguradora denunciada. III. Razões de decidir 3. Restou comprovado que o acidente decorreu de excesso de velocidade praticado pelo preposto da transportadora, o qual trafegava a 80 km/h em trecho cuja velocidade máxima era de 50 km/h, o que causou o tombamento do veículo e avaria na carga. 4. A conduta do motorista, ao infringir regra de trânsito e trafegar em velocidade incompatível com o trecho, configura infração gravíssima e caracteriza agravamento intencional do risco, conforme art. 768 do Código Civil. 5. As cláusulas do contrato de seguro excluem expressamente a cobertura nos casos de inobservância de normas de transporte e de agravamento intencional do risco. 6. Reconhecida a improcedência da lide secundária e afastada a responsabilidade solidária da seguradora denunciada, devendo a transportadora responder integralmente pelo cumprimento da condenação imposta na lide principal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Improcedência da lide secundária. Tese de julgamento: "1. O agravamento intencional do risco por excesso de velocidade praticado pelo preposto da transportadora exclui a cobertura securitária nos termos do art. 768 do Código Civil. 2. A inobservância de normas de trânsito constitui causa legítima para negativa de cobertura em contrato de seguro de transporte de carga." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 768; CPC, art. 373, II; CTB, art. 218, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 1015116-79.2017.8.26.0019; TJ-PR, Apelação Cível 0017494-10.2017.8.16.0017. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8000032-16.2019.8.05.0250, oriundo da comarca de Simões Filho, em que figuram, como apelante, BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A, e, como apelados, ARGO SEGUROS BRASIL S.A E VORTEX TRASPORTES LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.